Tribunal: TJSP
Processo: 0009086-23.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
homicídio DuPLAMENTE QUALIFICADO – SUSCITADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 478, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A REFERÊNCIA À DECISÃO DE PRONÚNCIA E AO V. ACÓRDÃO QUE A CONFIRMOU FOI FEITA COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE - PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA relativa ao emprego de meio que dificultou a defesa da vítima – ALEGAÇÃO DE

Ementa:
homicídio DuPLAMENTE QUALIFICADO – SUSCITADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 478, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A REFERÊNCIA À DECISÃO DE PRONÚNCIA E AO V. ACÓRDÃO QUE A CONFIRMOU FOI FEITA COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE - PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA relativa ao emprego de meio que dificultou a defesa da vítima – ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS – NÃO ACOLHIMENTO – VEREDITO não se mostra dissociadO dO CONTEXTO PROBATÓRIO – PENA-BASE ADEQUADAMENTE EXASPERADA – MAUS ANTECEDENTES NÃO SÃO ATINGIDOS PELO PERÍODO DEPURADOR – RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PENAS REDIMENSIONADAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.